Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748688-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO O reclamante foi intimado para integrar o polo passivo com a indicação dos beneficiários do ato impugnado nos termos dos arts. 321 e 989, incs. I e III, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. O reclamante indicou Jonas de Sousa Fernandes, Deivison Andrade de Sousa, Jehan Hawberley Ribeiro Brito, Leandro Ribeiro da Silva, Mario Parreira Junior, Lucio Henrique de Lima Boueres, V12 Motors Comercio de Automovel Ltda. em sua emenda à petição inicial, os quais não compõem os polos ativo ou passivo da lide originária. Destaco que o art. 989, incs. I e III, do Código de Processo Civil exige a integração do beneficiário da decisão impugnada ao polo passivo da reclamação constitucional com vistas a garantir que o sujeito que possa vir a ser afetado pela decisão participe do processo, inclusive com a apresentação de contestação. A análise perfunctória dos autos indica que os credores/exequentes do cumprimento de sentença originário correspondem aos beneficiários no caso concreto. Intime-se o reclamante para que esclareça os beneficiários indicados para compor o polo passivo da presente reclamação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator